Tribunal: TJDFT
Processo: 0749472-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. NOME DO CONSUMIDOR NÃO INSCRITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou o pedido contraposto improcedente e procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos vinculados ao contrato número 2736550426. Recorre contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. Alega que recebe frequentes ligações de cobrança, a despeito da inexistência da dívida, o que lhe ocasiona transtornos que superam o mero aborrecimento, principalmente porque vem prestando serviço de entregador (‘motoboy’) e precisa do celular para acompanhar os pedidos dos clientes. Argumenta que ser cobrado por débito que não contraiu representa um constrangimento, sendo a situação agravada por precisar de um processo judicial para que sejam cessadas as cobranças. Pugna pela reforma da sentença para que seja a parte recorrida condenada ao pagamento de compensação por dano moral, em valor a ser arbitrado pela Turma julgadora tendo em conta o caráter punitivo-educativo-repressor para impedir danos futuros.

II. Recurso próprio (ID 2481479), tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 25429248). Contrarrazões apresentadas (ID 24814724).

III. Incidem, in casu, as regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

IV. A parte recorrida não logrou comprovar a existência da relação contratual, sendo, portanto, devida a declaração de inexistência do débito.

V. Embora a responsabilidade civil do fornecedor seja objetiva (Código de Defesa do Consumidor, artigos 12 e 14) e, portanto, dispense a ocorrência de culpa, para que haja o dever de reparação não é suficiente que exista a falha na prestação do serviço, sendo necessário que desta resulte um dano material ou moral ao consumidor. Considera-se dano a lesão a um bem jurídico e se trata de conceito não necessariamente atrelado a um ilícito, pois pode haver ilícito sem dano e dano sem ilícito. Na lição de Sergio Cavalieri Filho: “O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. A obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. O dano encontra-se no centro da regra de responsabilidade civil. O dever de reparar pressupõe o dano e sem ele não há indenização devida. Não basta o risco de dano, não basta a conduta ilícita. Sem uma consequência concreta, lesiva ao patrimônio econômico ou moral, não se impõe o dever de reparar”. (Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 10. ed., 2012, p. 76-77).

VI. No caso, não há dano moral a ser compensado pecuniariamente, pois restou comprovado que não houve a inscrição do nome da parte recorrente em cadastros restritivos de crédito, como demonstra o documento coligido sob o ID 24814575, p. 2. Assim, não merece reparo o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral. Precedentes: (Acórdão 1323669, 07065573220208070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1319765, 07120045220208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1308805, 07094305620208070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1306569, 07229608820208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Estatuto Processual Civil, que ora defiro.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.